Tribunal: TJBA
Processo: 8058967-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058967-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROSALVO LEONCIO DOS SANTOS Advogado(s): LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO REQUERENTE, A DESPEITO DA INTIMAÇÃO REGULAR DO AUTOR. VALOR CONSIDERÁVEL DAS CUSTAS INICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE PERMITEM A CONCESSÃO DE REDUÇÃO PERCENTUAL PERMITIDA PELO ART. 99, §5º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DESCONTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. Com efeito, é cediço que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade da justiça, podendo o julgador verificar outros elementos constantes no processo para decidir acerca do deferimento (ou não) do benefício, conforme previsão do art. 99, §2º do CPC. 2. Assim, ausente a comprovação de que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com a totalidade do pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser indeferido. Todavia, em que pese a negativa da concessão da gratuidade, o art. 98, § 5º do CPC permite que haja redução percentual das despesas processuais, a fim de não dificultar o acesso à justiça. Assim, considerando o contexto fático tratado nos autos de origem, bem como o valor das custas iniciais, fica deferido, de ofício, o desconto de 30% (trinta por cento), o qual deve se estender ao preparo recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058967-81.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSALVO LEONCIO DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento e, de ofício, conceder desconto de 30% (trinta por cento) sobre as despesas processuais, inclusive o preparo deste recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desª Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA